Tribunal: TJPA
Processo: 0000527-68.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000527-68.2019.8.14.0050

APELANTE: TELMA MILHOMEM DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDIVIDUAL DE SERVIDORA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação individual de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal (professora) objetivando o pagamento de diferenças salariais pretéritas com base na Lei Federal nº 11.738/2008.

2.

Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de multiplicidade de ações semelhantes já ajuizadas e existência de demanda coletiva com idêntico objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em verificar a admissibilidade da ação individual proposta por servidora pública, à luz da coexistência de ação coletiva ajuizada por sindicato da categoria com objeto semelhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito de ação individual não é suprimido pela existência de demanda coletiva com pretensão semelhante, nos termos do art. 104 do CDC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, sendo legítima a coexistência dos dois instrumentos processuais. A adesão à via coletiva é faculdade do titular do direito.
6. O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional, cabível apenas diante da ineptidão da exordial ou impossibilidade jurídica do pedido, o que não se verifica no caso concreto.
7. Inexistindo vício formal na petição inicial, tampouco abuso manifesto do direito de ação, a extinção prematura do feito configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
:

1.

“A existência de ação coletiva proposta por sindicato não impede a propositura de demanda individual com pretensão semelhante, não se configurando litispendência nem abuso do direito de ação.”

2.

“A extinção do processo com base na multiplicidade de ações semelhantes sem análise do mérito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, devendo ser oportunizado o regular processamento da demanda.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000527-68.2019.8.14.0050.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TELMA MILHOMEM DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES Nº 0000527-68.2019.8.14.0050,
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em síntese, narra a inicial que a autora é servidora pública municipal, exercendo a função de professora, e reclama o pagamento de verbas salariais pretéritas, conforme disposição da Lei n° 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando disposição constitucional.

Em apreciação de mérito, o magistrado
a quo
fundamentou que embora haja sindicato da categoria, a autora, assim como outros mais de 193 (cento e noventa e três) demandantes optaram por mover ações individuais com a mesma causa de pedir e pedido, de modo que entendeu não ter restado configurada a adequação da ação, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Face a sentença, a autora interpôs a presente Apelação Cível, argumentando que a decisão recorrida limita o devido acesso à justiça, especialmente porque o direito rogado cabe tão somente ao titular requerer.

Afirma que a demanda coletiva citada pelo magistrado possui objeto divergente da presente demanda judicial, e mesmo que assim não fosse, em nada implicaria ao Recorrente promover a presente ação individual, uma vez

que o ordenamento jurídico pátrio admite a coexistência das referidas demandas, em atenção ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e conhecida a inicial.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Santana do Araguaia refutou as alegações tecidas, sustentando que a conduta processual da parte autora caracteriza abuso do direito de ação (art. 187 do CC c/c art. 5º, XXXV, da CF/88), além de representar forma de "sham litigation".

Afirma que a petição inicial é inepta, pois não foi instruída com elementos mínimos e reforça que o ajuizamento em série de ações semelhantes, com petições padronizadas e sem substrato probatório mínimo, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, justificando a extinção da demanda sem exame do mérito
.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade jurídica e à admissibilidade da ação individual ajuizada pela servidora pública municipal, que postula verbas salariais supostamente devidas com base na Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica.

Não se desconhece o movimento jurisprudencial que tem buscado coibir o uso abusivo do direito de ação, sobretudo quando identificado o ajuizamento em série de demandas padronizadas, sem a devida individualização dos fundamentos fáticos. Tal compreensão, todavia, não pode, sob pena de grave retrocesso, restringir o exercício regular de um dos mais relevantes direitos fundamentais assegurados na Constituição da República: o acesso à jurisdição.

O direito de ação, como expressão da inafastabilidade da tutela jurisdicional, constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Não cabe ao Poder Judiciário, ainda que movido pelo legítimo intento de evitar o uso indevido do aparelho estatal, denegar a prestação jurisdicional sem o exame do mérito, mormente quando não configurados os vícios formais da petição inicial, tampouco caracterizada, de forma inconteste, a má-fé processual.

É cediço que o sistema processual brasileiro, ainda que caminhe na direção de racionalização do processo por meio da coletivização das demandas, não impõe ao jurisdicionado a obrigatoriedade de aderir à via coletiva, sendo-lhe facultado postular, por ação própria e individual, o reconhecimento de direito que entende lesado.

Ademais, admite-se a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, não existindo litispendência entre elas.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" ( AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" ( AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). (...)

(STJ - AgInt no REsp: 1612933 RO 2014/0182028-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. VALORES RECONHECIDOS JUDICIALMENTE, EM AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL, CUJO PEDIDO COINCIDE COM AQUELE ANTERIORMENTE FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA RECEBIMENTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) IX. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90. X. Segundo a jurisprudência do STJ, "o ajuizamento de ação coletiva somente tem o condão de interromper a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da sentença coletiva (art. 103, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor) ou daqueles que, tendo ajuizado ação individual autônoma, requereram a suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. No caso em tela, o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 não implica a interrupção da prescrição para o Autor, porquanto este optou por ajuizar 'Ação de revisão de benefício previdenciário com aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003' (fl. 2e), e não pela execução individual da sentença coletiva" (STJ, AgInt no REsp 1.747.895/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2018).

(STJ - REsp: 1766553 SC 2018/0240222-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do art. 17 do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais.

3. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp n. 1.833.216/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021)

Portanto, em que pese a existência de ação coletiva, não há qualquer impedimento ao ajuizamento de ação individual pela parte interessada.

Assim, ainda que a ação proposta pela Apelante, aparentemente possua o mesmo pedido e a causa de pedir da demanda coletiva, não poderia o magistrado
a quo
indeferir sumariamente a petição inicial.

Importante destacar, por fim, que o indeferimento da petição inicial constitui medida extrema, devendo ser aplicada apenas nos casos em que inequivocamente não se vislumbre a possibilidade de defesa técnica da demanda, o que, evidentemente, não é a hipótese dos autos.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada para afastar o indeferimento da inicial e permitir o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória e julgamento do mérito da pretensão deduzida pela parte autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, consequentemente retornando os autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025